Tribunal: STF
Processo: Rcl 92192
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por José Valdevan de Jesus Santo, em 19.3.2026, contra a audiência de conciliação realizada pela relatora do Agravo de Instrumento no Recurso Ordinário n. 1001721-05.2023.5.02.0059 no Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, que teria contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República.

2. O reclamante alega ter sido “a presente medida (...) manejada em contexto absolutamente excepcional, de inequívoca gravidade constitucional, em que a lesão narrada não se exaure no plano da mera inconformidade processual, nem se reduz a simples irresignação contra ato judicial desfavorável. O que se apresenta a esta Suprema Corte é quadro de supressão real e concreta do contraditório e da ampla defesa, porquanto ato processual de centralíssima relevância foi realizado sem a participação da parte diretamente atingida, a despeito de haver sido tempestivamente comprovado impedimento médico idôneo, circunstância que torna a controvérsia imediatamente reconduzível ao núcleo essencial do art. 5º, inciso LV, da Constituição da República” (fl. 2, doc. 1).

Sustenta que “a audiência designada para o dia 14 de novembro de 2025 não era um ato periférico, tampouco dispensável. Tratava-se de momento central do processo, destinado a deliberar sobre os rumos de um novo pleito eleitoral do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (que é o maior sindicato da América Latina), após a própria Desembargadora que convocou a audiência (Sônia Maria Lacerda) ter reconhecido a nulidade das eleições anteriores. Era, portanto, o instante em que se definiria a forma, a condução e os parâmetros institucionais do novo processo eleitoral, com impacto direto sobre a estrutura de poder da entidade e, sobretudo, sobre a posição jurídica do Reclamante, cuja recondução ao exercício da presidência decorria do Acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região” (fl. 8, doc. 1).

Esclarece que, “na véspera desse ato processual absolutamente decisivo, (...) foi acometido por quadro clínico grave, diagnosticado como pneumonia bacteriana, conforme atestado médico regularmente emitido por profissional habilitado, com indicação expressa de afastamento e repouso por 22 dias. Não se tratava de alegação genérica, nem de justificativa construída para fins processuais. Tratava-se de documento médico formal, objetivo, idôneo, apto a demonstrar, de forma inequívoca, a impossibilidade de locomoção e participação em audiência judicial” (fl. 8, doc. 1).

Assevera que “a manutenção dos efeitos da audiência realizada em claro cerceamento de defesa está permitindo a permanência, na condução do sindicato, da mesma diretoria responsável pelo processo eleitoral de 2023, cuja nulidade já foi reconhecida judicialmente em razão de vícios e fraudes. Ou seja, perpetua-se no poder exatamente o grupo cuja atuação já foi considerada ilegítima pelo próprio Judiciário” (fl. 18, doc. 1).

Requer os benefícios da justiça gratuita e “a) O recebimento e regular processamento da presente Reclamação Constitucional, como instrumento apto à preservação da autoridade da Constituição Federal e à garantia da efetividade do art. 5º, inciso LV, da Constituição da República; b) A concessão de tutela de urgência, em caráter liminar e inaudita altera pars, para determinar a imediata suspensão dos efeitos da audiência realizada em 14 de novembro de 2025, reconhecidamente maculada por cerceamento de defesa, bem como de todos os atos dela decorrentes; c) A suspensão, por consequência, dos efeitos do processo eleitoral sindical conduzido com fundamento na referida audiência, impedindo-se a consolidação de situação jurídica derivada de ato processual viciado; d) A determinação de que nenhum ato decorrente da audiência impugnada produza efeitos jurídicos, inclusive no que se refere à organização, condução, validação ou implementação do processo eleitoral sindical; e) A imediata designação de nova audiência, com a garantia da plena participação do Requerente, assegurando-se o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, como condição de validade de qualquer deliberação futura” (fl. 22, doc. 1). 

Pede, no mérito, “seja a presente reclamação julgada totalmente procedente, para declarar a nulidade absoluta da audiência realizada em 14 de novembro de 2025, em razão da violação direta ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal; como consequência lógica, seja declarada a nulidade de todos os atos processuais e efeitos jurídicos dela decorrentes, inclusive aqueles relacionados ao processo eleitoral sindical subsequente; a confirmação integral da tutela de urgência concedida, consolidando-se a suspensão dos efeitos da audiência e do processo eleitoral dela derivado;  seja assegurado que qualquer deliberação futura somente poderá ocorrer mediante regular observância do devido processo legal, com participação efetiva do Requerente, sob pena de nulidade” (fl. 23, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao realizar audiência de conciliação entre as partes, a relatora do Agravo de Instrumento no Recurso Ordinário n. 1001721-05.2023.5.02.0059 no Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região teria contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 
 
A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. Na espécie, o reclamante limitou-se a mencionar contrariedade ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, sem demonstrar, com argumentos objetivos, como a autoridade reclamada teria descumprido decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao realizar audiência de conciliação entre as partes.

O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.

A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame dos requisitos para realização de audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. Assim, por exemplo:

“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 

“O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

7. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora